Tribunal: STF
Processo: Rcl 51013
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.